Tribunal: STF
Processo: Rcl 64973
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação ajuizada por Companhia de Melhoramentos da Capital (COMCAP) contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT 12), proferida nos autos do Reclamação Trabalhista nº 0009215-54.2011.5.12.0034, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3396.



    A COMCAP narra que, na ação em referência, foi demandada por seu funcionário, ocupante do cargo de advogado, contratado pelo regime da CLT em 27/06/1985, objetivando o pagamento de horas extras decorrente “da edição da Resolução nº 313/1994 que reduziu a jornada 8 para 4 horas diárias”.



    Relata, ainda, que 



    “o E. TRT-12 deixou de seguir o entendimento firmado na ADI 3396/DF, publicada no dia 03.10.2022, sob a justificativa de estar cumprindo decisão do C. TST, publicada no dia 22.10.2021, notadamente superada pela superveniente tese fixada em controle concentrado de constitucionalidade.”



    Esclarece que



    “[o] TST reconheceu, em decisão proferida antes da ADI 3396, a convalidação do ato que alterou a jornada de trabalho do recorrido de 8 horas diárias para 4 horas diárias. O fundamento basilar, segundo o acórdão da Corte Superior, foi a expiração do prazo decadencial de 5 anos para rever o ato administrativo concreto.



    Todavia, é de se ter em conta, de antemão, que qualquer Resolução Administrativa tem natureza de norma jurídica, pois é ato normativo que se reveste de conteúdo regulatório dotado de abstração, generalidade e densidade normativa, sujeita, assim, ao controle de constitucionalidade. 



    Partindo dessa premissa, no caso em apreço, sob o viés de ato normativo abstrato (e não concreto que pode ser revisto no prazo de 5 anos, segundo o acórdão do TST), a apontada Resolução padece de inconstitucionalidade. 



    Embora o último acórdão da Corte Superior tenha enfatizado a superação do enquadramento concreto do recorrido como advogado de dedicação exclusiva com jornada de 8 horas diárias, o tema da aplicabilidade da lei 8.906/1994 ou da lei 9.527/1997 aos advogados empregados de sociedade de economia mista (que era a estrutura jurídica do recorrente à época) ficou assim pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3396/DF. 



    Citada ação direta de inconstitucionalidade impugnou o art. 4.º da lei federal n. 9.527/1997, que determinava a inaplicabilidade dos artigos 18 a 21 aos advogados vinculados à Administração Pública, tendo como parâmetro de controle os artigos 5.º, caput (princípio da igualdade) e 173, §2.º, II, ambos da Constituição Federal. 



    E o Suprema Corte assim ementou: 



    (...)



    6. Se a empresa pública ou sociedade de economia mista é monopolista, isto é, não sujeita à concorrência de congêneres estritamente privadas, então eventual distinção de tratamento feita por lei federal relativamente aos empregados públicos (inclusive advogados), para atender peculiaridades do serviço, é constitucional, ainda que essa empresa não receba subsídios do Estado. Tal empresa, não estando sujeita à concorrência privada, se aproxima mais de um ente estatal que de uma empresa privada, de modo que não é lógico aplicar-se a regra niveladora do art. 173, § 1º, da Constituição Federal. Precedente.



    (...)



    11. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para, atribuindo-se interpretação conforme ao art. 4º da Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, excluir-se de seu alcance apenas os advogados empregados públicos de empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias não monopolistas (isto é, que se submetam à livre concorrência econômica com empresas privadas), observado o teto remuneratório, quanto à remuneração total (salário mais gratificações, adicionais e honorários) do advogado empregado público de empresa estatal dependente da entidade pública que autorizou sua criação ( CF, art. 37, § 9º, na redação dada pela Emenda de n. 19/1998, c/c art. 2º, III, da Lei Complementar n. 101/2000).



    Em síntese, por ser à época uma sociedade de economia mista que prestava um serviço público sem concorrência, monopolista, perfeitamente aplicável o art. 4.º da lei 9.527/1997 que afastava ao recorrido o conteúdo do Capítulo V, Título I, da Lei 8.906/1994, nisso incluído o art. 20 (sobre a jornada do advogado empregado utilizada pela magistrada sentenciante).”



    Defende, assim, que 



     “[a] Resolução n. 313/1994, portanto, como ato normativo que reduziu a carga horária do recorrido, independentemente do cumprimentou ou não dos requisitos formais concretos do caso em apreço (nulidade ou não por anuência do Conselho de Administração e demais órgãos diretivos) representa afronta ao decidido na ADI n. 3.396 e colide, por corolário, com o art. 5.º caput e art. 173, §1.º, II, ambos da CF. É um injustificável privilégio que não encontra sustentação na Carta Magna e no seio da jurisprudência da Suprema Corte.” 



    Requer



    “a) A concessão da MEDIDA LIMINAR para suspender a Reclamação Trabalhista nº 0009215-54.2011.5.12.0034 e, por conseguinte, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de evitar dano irreparável (pagamento de valores indevidos com recursos públicos), nos termos do art. 989, inciso II, do CPC;



    (...)



    e) Que seja, ao final, julgada procedente a Reclamação, com a cassação da decisão impugnada, nos termos do art. 992, do CPC, determinando-se a medida adequada à solução da controvérsia.”



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc 5).



    Regularmente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação (e-Doc 14), aduzindo o óbice da Súmula 734/STF, sob a alegação de que a reclamação foi proposta quando já havia o trânsito em julgado da decisão do TST que convalidou a Resolução nº 313/94 por meio da qual se alterou a jornada de trabalho de oito horas diárias para quatro.



    Defende, caso não se vislumbre a incidência da Súmula 734/STF, que a presente reclamação foi utilizada como sucedâneo de recurso visto que não se esgotou as instâncias de origem em razão da pendencia de apreciação do agravo de instrumento em recurso de revista.



    Sustenta, ainda, 



    “a total impertinência entre a discussão existente na decisão Reclamada e o julgamento da ADI 3396. A decisão Reclamada discutiu o prazo decadencial para anulação da aplicação da jornada de 04 (quatro) horas diárias a empregado advogado autorizada em Ato Administrativo (Resolução 313/1994). A ADI 3396 tratou da interpretação do art. 4º da Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, ou seja, há total impertinência entre a decisão reclamada e o julgamento da ADI 3396.”



    Afirma, por fim, que 



    “a decisão do TST apenas considerou a aplicação da Resolução nº 313/1994 para deferir ao empregado as horas excedentes a quarta hora diária de trabalho. Logo, não houve qualquer contrariedade as decisões proferidas por esse colendo STF nas ADI 3396.”



    Requer, assim, o indeferimento do pedido liminar e a improcedência da reclamação.



    A Procuradoria-geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado:



    Reclamação Constitucional. Direito do trabalho. Alegado descumprimento da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3396. Decisão reclamada que julgou o prazo decadencial para anulação da aplicação da jornada de quatro horas diárias a empregado advogado autorizada em ato administrativo (Resolução 313/1994). Decisão paradigma que tratou da interpretação do art. 4º da Lei 9.527 de 1997. Total impertinência entre a decisão reclamada e o julgado da citada ADI. Descabimento. Ato reclamado anterior à publicação da decisão paradigma (ADI 3396/DF, julgamento em 23/06/2022, com publicação no Dje de 3/10/2022). Ausência de estrita aderência. Precedentes do STF. Parecer pelo não conhecimento da reclamação. (e-Doc 21).



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto julgado proferido na ADI nº 3396, a qual teve por o objeto o art. 4º da Lei nº 9.527/97:



    Art. 4º As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.



    A Suprema Corte, em ata de julgamento publicada em 06/07/22, deu interpretação conforme ao referido artigo para excluir de seu alcance os advogados empregados públicos de empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias em regime concorrencial. 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado paradigma:



    “EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO. ART. 4º DA LEI N. 9.527/1997. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS DE DIREITOS PRÓPRIOS DE ADVOGADOS EMPREGADOS EM EMPRESA PRIVADA (LEI N. 8.906/1994, ARTS. 18 A 21). ADVOGADOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PÚBLICAS OU SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA SUJEITAS À CONCORRÊNCIA. ART. 171, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (NA REDAÇÃO ORIGINAL). INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    1. A questão constitucional posta nos autos consiste em decidir sobre afastar-se a incidência de uma das leis (no caso a Lei n. 9.527/1997, art. 4º), em favor de outra (Lei n. 8.906/1994 – Estatuto da OAB –, arts. 18 a 21), por inconstitucionalidade da primeira. O conflito não se dá propriamente entre as normas legais (até porque, fosse assim, se resolveria mediante a mera revogação da lei anterior pela posterior), mas, sim, de uma destas com a Constituição, ao intentar afastar a aplicação da outra. 



    2. A ausência de impugnação do art. 3º, § 1º, do Estatuto da OAB não prejudica o conhecimento da ação direta. Na verdade, o autor deseja ver confrontado com a Constituição o dispositivo da Lei n. 9.527/1997 (art. 4º) que especificamente retira dos advogados da Administração Pública parcela de direitos reconhecidos aos advogados empregados, ao passo que o art. 3º do mesmo Estatuto faz justamente o contrário, incluindo os advogados servidores públicos no amplo conceito de “atividade de advocacia”. Logo, seria paradoxal impugnar, nesta ação, esse último dispositivo. 



    3. O servidor público que exerce a advocacia na Administração direta, autárquica ou em fundação de direito público, ocupando cargo público, naturalmente não é alcançado pela disciplina típica do advogado empregado, na medida em que se submete a regramento constitucional e legal específico, de direito público, o qual lhe confere direitos e obrigações peculiares ao servidor público. 



    4. O Estatuto da Advocacia, cujo projeto nasceu no âmbito do Congresso Nacional (PL n. 2.938/1992, de iniciativa do deputado Ulisses Guimarães, do PMDB/SP), não poderia dirigir-se à disciplina dos advogados servidores públicos senão subsidiariamente, pois as leis que regem tais agentes são de iniciativa privativa do Presidente da República (e, por correspondência, nos âmbitos estadual, distrital e municipal, dos governadores e prefeitos), conforme disciplina do art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal. 



    5. A não aplicação dos arts. 18 a 21 do Estatuto da Advocacia às carreiras dos advogados servidores públicos não lhes gera prejuízo. Tais profissionais, como prevê o art. 3º, § 1º, do mesmo diploma, submetem-se a dois regimes – o do Estatuto da OAB e outro próprio do serviço público –, devendo neles haver acomodações recíprocas. Nessa coexistência entre regimes jurídicos, por vezes a norma de um derrogará a de outro, tudo à luz da Constituição Federal e dos princípios consagrados na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). 



    6. Se a empresa pública ou sociedade de economia mista é monopolista, isto é, não sujeita à concorrência de congêneres estritamente privadas, então eventual distinção de tratamento feita por lei federal relativamente aos empregados públicos (inclusive advogados), para atender peculiaridades do serviço, é constitucional, ainda que essa empresa não receba subsídios do Estado. Tal empresa, não estando sujeita à concorrência privada, se aproxima mais de um ente estatal que de uma empresa privada, de modo que não é lógico aplicar-se a regra niveladora do art. 173, § 1º, da Constituição Federal. Precedente. 



    7. O poder público, quando exerce atividade econômica em regime de livre concorrência, precisa nivelar-se aos demais agentes produtivos para que não se façam olvidar princípios da ordem econômica, em especial o da livre concorrência (CF, art. 170, IV), que seria malferido se o Estado pudesse atuar na ordem econômica privada observando disciplina mais generosa para seus empreendimentos. Por isso, as empresas estatais não monopolistas devem submeter-se às mesmas regras legais aplicáveis à concorrência privada, inclusive no que tange às normas trabalhistas. 



    8. Analisando-se o disposto nos arts. 18 a 21 do Estatuto da OAB, cuja aplicação aos advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista foi vedada pela lei impugnada, observa-se que nada ali pode ser negado a advogado empregado público de empresa concorrencial, a saber: a) independência técnica; b) desobrigação de prestar serviços fora da relação de trabalho; c) limite de 8 horas diárias de trabalho; d) salário mínimo profissional; e) horas extras com 100% de acréscimo; f) adicional noturno com 25% de acréscimo; e g) percepção de honorários de sucumbência nas ações em que o empregador for parte. 



    9. A orientação do Supremo tem sido no sentido de que o recebimento de honorários por advogados públicos não pode implicar a superação do teto remuneratório do serviço público (ADIs 6.165, 6.178, 6.181, 6.197, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e ADI 6.053, Relator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, todas julgadas na sessão virtual de 12 a 19 de junho de 2020). Essa orientação é aplicável aos advogados com vínculo de emprego público, já que o art. 37, XI, da Constituição também se dirige aos empregados públicos. 



    10. Empregados de empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária que não seja monopolista nem receba recursos da Fazenda Pública para despesas de pessoal e custeio em geral não estão sujeitos ao teto remuneratório do serviço público, como já consignou o Supremo em vários precedentes, ao interpretar o disposto no art. 37, § 9º, da Carta da República, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/1998 (por exemplo: AI 563.842 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Marco Aurélio, DJe de 1º de agosto de 2013; RE 572.143 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25 de fevereiro de 2011). 



    11. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para, atribuindo-se interpretação conforme ao art. 4º da Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, excluir-se de seu alcance apenas os advogados empregados públicos de empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias não monopolistas (isto é, que se submetam à livre concorrência econômica com empresas privadas), observado o teto remuneratório, quanto à remuneração total (salário mais gratificações, adicionais e honorários) do advogado empregado público de empresa estatal dependente da entidade pública que autorizou sua criação (CF, art. 37, § 9º, na redação dada pela Emenda de n. 19/1998, c/c art. 2º, III, da Lei Complementar n. 101/2000). 



    12. Se o advogado empregado público já foi admitido por meio de concurso cujo edital previa condições diversas daquelas constantes dos arts. 18 a 21 do Estatuto da OAB, prevalece o edital aceito pelo candidato sem impugnação sobre a presente interpretação conforme, em respeito às situações jurídicas constituídas. (ADI 3396, Tribunal Pleno, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 03/10/2022)



    Em consulta à numeração única do processo no sítio eletrônico do TST, verifiquei que a sua 3ª Turma, em acórdão publicado em 11/12/20 e transitado em julgado em 18/11/21, deu provimento ao recurso de revista apenas para afastar a nulidade da Resolução 313/1994, que alterou a jornada de trabalho de oito horas diárias para quatro horas, bem como determinar o retorno dos autos à Vara de Trabalho da origem com o fim de examinar o pedido de pagamento de horas extras a partir 4ª hora diária. Vide:



    “ACORDAM os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, conhecer do recurso de revista apenas quanto ao tema ‘advogado. contratação anterior à lei 8.906/1994. Alteração de jornada de trabalho. Diferenças salariais. Sociedade de Economia Mista Municipal. Atos administrativos. Anulação. Decadência administrativa’, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a nulidade da Resolução 313/1994, reconhecendo a convalidação do ato que alterou a jornada de trabalho obreira de 8 horas diárias para 4 horas diárias, e determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem para o exame do pedido pertinente ao pagamento de horas extras a partir 4ª hora diária, e reflexos, como entender de direito. Prejudicado o exame dos demais temas.”



    Em cumprimento a esse acórdão, a 4ª Vara de Trabalho de Florianópolis julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extras, por compreender que a parte beneficiária trabalharia em regime de dedicação exclusiva nos termos da parte final da redação original do art. 20 da Lei nº 8.906/94, cuja sentença foi reformada pelo TRT 12, em sede de recurso ordinário, que acolheu preliminar para determinar o retorno ao Juízo de origem para prolação de nova sentença em observância ao que decidido pelo TST, que assim o fez ao acolher o pleito de pagamento de horas extraordinárias em desfavor da COMCAP.



    O TRT 12, em apreciação ao novo recurso ordinário, apontado pela parte reclamante como ato reclamado, deu parcial provimento ao recurso do beneficiário desta reclamatória para, na parte em que interessa, 



    “a) majorar a condenação em horas extras para as laboradas além da 4ª diária, considerando a jornada declinada na inicial, acrescidas do adicional de 100%, e reflexos também em RSRs e na licença especial remunerada, com divisor 120 e observando-se a base de cálculo fixada;” (e-Doc 5, p. 17)



    O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “REVELIA. EFEITOS. Nos termos da parte final do art. 844 da CLT, o não comparecimento do reclamado à audiência importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ele alegados e não desconstituídos pelos elementos dos autos. IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NATUREZA JURÍDICA. Segundo o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 400 da SDI-1 do TST e na Súmula nº 64 deste TRT, os valores recebidos a título de juros de mora possuem natureza jurídica indenizatória e, portanto, não sofrem incidência do imposto de renda” (edoc. 5, p. 1).



    Na ocasião, o TRT assentou, ainda, a preclusão quanto a alegação de inconstitucionalidade incidental da Resolução nº 313/1994 da COMCAP em razão de a parte ora reclamante não ter deduzido essa tese em contrarrazões ao recurso de revista anteriormente julgado pela 3ª Turma do TST. Transcrevo trecho do interesse do acórdão em recurso ordinário:



    “1 - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA RESOLUÇÃO N. 313/1994 DA COMCAP 



    A reclamada suscita a inconstitucionalidade incidental da Resolução n. 313/1994 da COMCAP, que reduziu a carga horária do autor, alegando, em suma, que por se tratar de resolução administrativa possui natureza de norma jurídica, com conteúdo regulatório dotado de abstração, generalidade e densidade normativa, razão por que estaria sujeita ao controle de constitucionalidade. Invoca o decidido pelo STF na ADI n. 3.396/DF e o teor do art. 4º da Lei n. 9.527 /1997. 



    A matéria foi objeto de julgamento pela 3ª Turma do TST no acórdão constante do marcador 68, p. 94-129, do PROVI, em que foi dado provimento parcial ao recurso do demandante para afastar a nulidade da Resolução n. 313/1994 da COMCAP, reconhecendo a convalidação do ato que alterou a jornada de trabalho obreira de 8 horas diárias para 4 horas diárias, e determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem para o exame do pedido pertinente ao pagamento de horas extras a partir da 4ª hora diária, com reflexos. 



    Cabia à insurgente ter deduzido a questão nas contrarrazões ao recurso de revista (m. 66, p. 166-167 - PROVI), mas ficou silente a respeito. 



    Assim, a aplicação da referida Resolução pelo TST, no acórdão citado, pressupõe que a questão da constitucionalidade do referido normativo já foi superada, ao menos no que se refere às instâncias trabalhistas. A este TRT cabe observar o julgado da Corte Superior, em razão da competência hierárquica. Eventual insurgência da parte, no caso, deve ser dirigida ao tribunal "ad quem" em eventual recurso aviado. 



    Nego provimento.” (e-Doc 5, p. 6)



    Contra essa decisão foi negado seguimento ao recurso de revista, encontrando pendente de apreciação sucessivo agravo de instrumento.



    Delineado o contexto dos autos, depreende-se que a presente reclamação tem por objetivo de desconstituir os efeitos da revelia decretada pela autoridade reclamada, a qual assentou a confissão ficta quanto à matéria fática-probatória.



    Nesse contexto, não há como se aferir a aderência estrita com o paradigma indicado na exordial desta reclamação, ante a ausência de identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedente:



    'Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal' (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ademais, conforme restou incontroverso nos autos, tem-se que a COMCAP sempre atuou em regime não concorrencial, bem como, sobrevindo a publicação da Lei Complementar Municipal nº 618/17, alterou sua natureza jurídica de sociedade de economia mista para autarquia.



    Em se tratando a presente hipótese de advogado empregado público de estatal atuante em regime não concorrencial (monopolista), não atrai, exceto subsidiariamente, a aplicação da jornada de trabalho prevista no art. 20, pertencente ao Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906/94. 



    Nessa perspectiva, havendo previsão de jornada de trabalho disciplinada aos advogados empregados da COMCAP por meio da Resolução nº 313/94, cujo ato foi convalidado por meio de decisão do TST transitada em julgado conforme consignado anteriormente, tenho que não há falar em violação ao que decidido na ADI nº 3396.



    Assim, entendo que a parte reclamante utiliza a presente reclamação como sucedâneo de ação rescisória, o que é vedado nos termos da jurisprudência desta Corte. Vide:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’. 5. Improcedência do pedido.” (Rcl nº 48185, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 18/11/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 40526 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/2020)



    “Agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Artigo 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF. Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental provido, cassando-se a decisão reclamada e negando-se seguimento à reclamação.” (Rcl nº 40661 AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/2021).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente